Tribunal: TJMT
Processo: 1012392-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012392-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.855.521-76 (PACIENTE), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), RONY WEIGA FERRIRA MENDES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.855.521-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE - CPF: 077.757.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MARTINY DA SILVA - CPF: 054.057.571-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 057.060.201-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 021.024.951-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.910.211-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 047.533.161-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OPERAÇÃO MATURAÇÃO). PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL.
PRISÃO PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1
. Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da denominada
“Operação Maturação”
, denunciado pela suposta prática do crime de organização criminosa, em que se sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (II) verificar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos; (III) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (IV) definir a relevância dos predicados pessoais favoráveis do paciente para revogação da custódia cautelar.

III.
Razões de decidir

3. O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração concreta de desídia, inércia ou retardamento injustificado imputável ao Poder Judiciário, não se configurando pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

4. O processo tramita regularmente, sem paralisação indevida, em contexto de elevada complexidade decorrente da pluralidade de réus, diversidade de imputações e diversidade de defesas.

5. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da existência de indícios robustos de participação do paciente em organização criminosa estruturada, vinculada ao
“Comando Vermelho”
, com atuação marcada por violência, ameaças, tentativa de homicídio e prática de
“tribunal do crime”
, demonstrando elevada periculosidade concreta.

6. Os elementos extraídos das investigações, inclusive dados telemáticos obtidos do aparelho celular do paciente, revelam contemporaneidade e concretude suficientes para justificar a manutenção da segregação cautelar, evidenciando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa.

7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de interromper a atuação da organização criminosa.

8. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal n. 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV.
Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. O excesso de prazo para formação da culpa deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, não decorrendo automaticamente do decurso temporal da prisão preventiva.

2. A gravidade concreta da atuação de organização criminosa armada, associada à necessidade de interrupção das atividades ilícitas e à preservação da ordem pública, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando incapazes de neutralizar os riscos concretos decorrentes da atuação estruturada de organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 228300 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.08.2023. STJ, AgRg no HC 923705/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024. STF, HC 242643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024. STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. STJ, RHC n. 191.984/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024. TJMT, Habeas Corpus Criminal n. 1024891-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 29.11.2023. TJMT, Habeas Corpus Criminal n. 1000004-80.2026.8.11.9005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
FÁBIO PEREIRA DE SOUZA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e cumprida em
13/11/2025
, no âmbito da
“Operação Maturação”
, sendo denunciado pela suposta prática do crime de
organização criminosa
.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:
a)
excesso de prazo na formação da culpa, estando custodiado há mais de 130 dias sem o início da instrução;

b)
ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a segregação, baseada na gravidade abstrata;
c)
existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito;

e
d)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 356148898)
.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
(Id. 357809364)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 358756851)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, no que concerne ao
alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, impende assinalar que sua configuração não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais, mas sim de uma análise substancial das circunstâncias concretas que permeiam a tramitação do feito, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo pressupõe a demonstração inequívoca de desídia, inércia ou retardamento injustificado imputável ao Poder Judiciário, não bastando, para tanto, o simples decurso temporal.

Sobre o tema, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal resultante de excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 228300 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-09-2023

PUBLIC 13-09-2023)

“O alegado excesso de prazo não se configura, uma vez que o processo tem seguido regularmente sua marcha, sem indícios de negligência ou inércia por parte do Judiciário, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (STJ - AgRg no HC: 923705 ES 2024/0226453-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Com efeito, a aferição de eventual excesso de prazo demanda exame casuístico, devendo ser ponderadas variáveis relevantes, tais como a complexidade da causa, o número de acusados, a pluralidade de imputações, a necessidade de diligências probatórias, bem como as peculiaridades inerentes à instrução criminal.

Na hipótese vertente, o exame detido dos autos originários revela inexistir qualquer comportamento omissivo ou procrastinatório por parte da autoridade apontada como coatora. Ao contrário, verifica-se que o Juízo de origem vem promovendo regular e contínuo impulso processual, dentro dos limites da razoabilidade constitucionalmente exigida.

Cumpre destacar que o feito ostenta elevada complexidade, notadamente em razão da pluralidade de acusados — oito réus —, da diversidade das infrações penais investigadas e da atuação de defensores distintos, circunstâncias que, por sua própria natureza, acarretam inevitável dilatação dos prazos processuais, sem que disso se possa extrair qualquer conclusão acerca de desídia judicial ou constrangimento ilegal.

A propósito, a orientação jurisprudencial é firme nesse sentido:

“O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 2.
No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão cautelar, a pluralidade de crimes e de corréus (14), a natureza da matéria fática em apuração (homicídios perpetrados no âmbito de uma organização criminosa armada e bem estruturada),
e ainda, o conflito de competência
suscitado são circunstâncias que revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas, mas é fruto de aspectos específicos da marcha processual.
3. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 242643 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024)

“O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. 5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. 6.
No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.
7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus.IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

“ A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade
. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024891-85.2023.8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023)

Dessarte, ausente qualquer demonstração de paralisação indevida, negligência estatal ou irrazoável demora imputável ao Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, impondo-se o reconhecimento da regularidade da tramitação processual.

No que tange à segregação cautelar, diversamente do sustentado pela defesa, verifica-se que a
custódia preventiva encontra-se devidamente alicerçada em elementos concretos e contemporâneos
aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a
necessidade de resguardar a ordem pública
, especialmente diante da suposta vinculação do paciente a organização criminosa estruturada e marcada por elevado grau de periculosidade social. Vejamos:

“
1.

DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 E ART. 313, I, DO CPP).

A segregação cautelar dos representados é necessária e possui dupla fundamentação: o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o periculum libertatis (perigo em estado de liberdade), ambos presentes para a
garantia da ordem pública
. A medida é cabível, pois os crimes imputados possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). Do Fumus Comissi Delicti e do Periculum Libertatis.
Indícios de Autoria e Materialidade:

Os elementos informativos colhidos, incluindo a oitiva da vítima Izaque Mateus Almeida de Lima e o Relatório Policial de extração de dados do celular apreendido de FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, confirmam o envolvimento dos investigados em uma organização criminosa com
hierarquia e funções preestabelecidas
(Comando Vermelho – CV).

Risco de Execução e Organização Criminosa:
O investigado
ALDO RODRIGUES DE SOUZA (D40)
é reconhecido como a
"voz final" ou líder
do Comando Vermelho em Poxoréu/MT. Ele estava na busca dos objetos furtados e posteriormente estava procurando a vítima RONY, chegando a enviar mensagens como
“TO INDO PEGAR O RONE DE PAU”
. ALDO também ameaçou a vítima
KÉLVI ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
para que este continuasse na facção, tentando assassiná-lo em 16/08/2025 e apontando uma arma de fogo para seu pai. O próprio Kélvi confirmou que precisou se esconder e que temia pela vida de sua família caso denunciasse os membros do CV.

"Tribunal do Crime" e Tortura:
A extração de dados do celular de FÁBIO PEREIRA DE SOUZA revelou vídeos em que
JOSILENE MARIANA PEREIRA
, esposa de FÁBIO, aparece
segurando uma ripa
, utilizada em castigos físicos por organizações criminosas, aguardando um veredito em um "tribunal" exercido pela facção. Esse modus operandi de julgamento paralelo ao Estado com a aplicação de sanções violentas (incluindo espancamento, amputações e morte) demonstra a extrema periculosidade social dos agentes.
Garantia da Ordem Pública e Jurisprudência Pacificada (STF/STJ):

A gravidade concreta dos crimes, especialmente a prática de crimes violentos motivados por retaliação interna de facção, é fundamento idôneo para o decreto preventiva. Pois a
necessidade de garantir a ordem pública
justifica a prisão para, i
nterromper a atuação criminosa
A segregação cautelar é imprescindível para
interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa
. A soltura implicaria o sério risco de as atividades ilícitas serem retomadas. A prisão visa também evitar que os delinquentes,
acentuadamente propensos à prática delituosa
e contumazes na criminalidade, pratiquem novos crimes contra a vítima ou terceiros. A custódia é devida quando há crimes de elevada reprovabilidade social, acautelando a própria credibilidade da Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificaram o entendimento de que a
integração em organização criminosa
(como o Comando Vermelho), que utiliza violência extrema e tribunais paralelos, é um risco efetivo ao meio social, justificando a custódia preventiva:

o STJ: "A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. Na hipótese, o paciente é acusado de
integrar organização criminosa que realiza julgamento de pessoas, paralelo ao Estado, com possível sentença de morte
" (HC 542332/SP).

o STJ/STF: A necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
recomenda a manutenção da segregação provisória, sobretudo quando há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura (STF, HC 183187/RO; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG).

1.2. Quadro Detalhado dos Investigados e Funções:

Investigado (Função/Vulgo)

Papel Comprovado (Fatos/Prova)

01. ALDO RODRIGUES DE SOUZA (vulgo “D40”/“40”)

Líder/Voz Final/Disciplina
do CV em Poxoréu. Envolvido no desaparecimento de Rony Weiga (“TO INDO PEGAR O RONE DE PAU”). Tentativa de Sequestro de Izaque e Tentativa de Homicídio/Ameaça armada contra Kélvi André (16/08/2025).

02. FÁBIO PEREIRA DE SOUZA

Traficante e Membro
da facção. Negociava a venda de entorpecentes. Seu celular continha provas cruciais (diálogos, vídeos) da atuação da facção, incluindo o "tribunal do crime".

03. JOSÉ ANTÔNIO DIAS DE ABREU (vulgo “Zezinho”)

Membro
do CV. Negocia compra e venda de entorpecentes com FÁBIO (vulgo MBAPPE). Participou da reunião/julgamento que "absolveu" Izaque e "condenou" RONY WEIGA. Possui registros criminais e atualmente está preso.

04. GIOVANI FERREIRA DA SILVA (vulgo “Mandrak”)

Membro e Responsável pela cobrança de mensalidades ("lojinha")
dos traficantes. Foi cobrado por FÁBIO sobre o recolhimento do pagamento. Atualmente está preso.

05. JOSILENE MARIANA PEREIRA

Membro e Esposa de FÁBIO
. Aparece em vídeo (extraído do celular de FÁBIO)
participando do "julgamento"
, segurando uma
ripa
utilizada em castigos físicos pela facção.

06. FERNANDA MARTINY DA SILVA (vulgo “Nando”)

Membro
do CV e
responsável pela Lavagem de Dinheiro
. Sua conta bancária (Banco Itaúcard) era utilizada para receber pagamentos de mensalidades ("lojinha").

07. PATRÍCIA ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA

Membro e "Disciplina"
do CV. Participou da reunião com Izaque e foi a responsável por buscar a televisão furtada por Rony.

Portanto, demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos investigados.” (Sic)

Consoante se extrai da decisão combatida, a decretação da prisão preventiva amparou-se, de maneira fundamentada, na presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, em estrita observância aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Os elementos informativos coligidos aos autos — notadamente os depoimentos das vítimas, os relatórios policiais e a extração de dados telemáticos do aparelho celular do paciente — revelam indícios robustos da existência de organização criminosa dotada de hierarquia, divisão funcional e métodos de intimidação violentos, supostamente vinculada à facção denominada
“Comando Vermelho”
.

A decisão hostilizada descreve, com riqueza de detalhes, circunstâncias concretas que transcendem a gravidade abstrata dos delitos imputados, evidenciando atuação criminosa organizada, utilização de mecanismos de coerção interna, ameaças, tentativas de homicídio e a prática de denominados
“tribunais do crime”
, instrumentos típicos de facções voltados à imposição de domínio territorial e disciplinar mediante violência extrema.

Nesse contexto, a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, associada ao risco efetivo de reiteração delitiva e à necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, revela-se fundamento idôneo e suficiente para legitimar a manutenção da prisão preventiva, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. TESE DE ILICITUDE DE PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A seriedade dos crimes e de suas circunstâncias, bem como a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, e constitui fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva.
2. A magnitude das condutas apuradas durante a Operação Hinterland e o papel de destaque do réu (contextualizado como integrante de organização criminosa e coordenador do transporte de toneladas de entorpecentes) evidencia o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e a imprescindibilidade da medida extrema para evitar a reiteração delitiva. (RHC n. 191.984/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)” (Sic)

Na mesma linha, a jurisprudência reconhece que o envolvimento do agente em organização criminosa armada, sobretudo quando demonstrada sua participação em práticas violentas e mecanismos paralelos de coerção, evidencia periculosidade concreta apta a justificar a medida extrema como forma de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Cumpre salientar que a decisão constritiva não se valeu de fundamentação genérica ou abstrata, mas apoiou-se em dados concretos extraídos da investigação, inclusive elementos oriundos do próprio aparelho celular vinculado ao paciente, circunstância que reforça a contemporaneidade e a legitimidade da medida cautelar extrema.

Além disso, as peculiaridades do caso demonstram a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Pena
l, haja vista que providências menos gravosas se revelariam inadequadas e incapazes de neutralizar o risco concreto decorrente da atuação articulada da organização criminosa.

Por este ângulo, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

“5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas, pois não teriam eficácia para impedir a continuidade das operações financeiras e logísticas do grupo criminoso.” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10000048020268119005, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/03/2026)

Ademais, temos que, no tocante aos eventuais
predicados pessoais do paciente
, exposto pelos impetrantes, este Tribunal já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o 'periculum libertatis’”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FABIO PEREIRA DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026